Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739573-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISON EUROPEU DE LIMA AGRAVADO: JOSIMAR DOS PASSOS NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alison Europeu De Lima (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ato que indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar bens a penhora e de inscrição do nome do devedor no sistema SerasaJud. Compulsando os autos verifico que o agravado Josimar dos Passos Nascimento foi citado por hora certa, conforme Certidão de ID 31342178. Desse modo, remetam os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para exercer a curatela especial, nos termos do inciso II c/c parágrafo único do art. 72 do Código de Processo Civil, devendo tal “múnus público” ser previamente cadastrado no Sistema Informatizado deste TJDFT. Após transcorrido o prazo para contrarrazões, voltem-me conclusos. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator